Tribunal: TJSP
Processo: 2203489-56.2025.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Adicional de Periculosidade
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI No 2.637, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2009, EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL E NA REDAÇÃO DADA PELA LEI No 2.890, DE 03 DE JUNHO DE 2013, AMBAS DO MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE E RISCO DESTINADO AO SERVIDOR DA GUARDA MUNICIPAL – BENEFÍCIO DESVINCULADO DO INTERESSE PÚBLICO E DA NECESSIDADE DO SERVIÇO - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI No 2.637, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2009, EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL E NA REDAÇÃO DADA PELA LEI No 2.890, DE 03 DE JUNHO DE 2013, AMBAS DO MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE E RISCO DESTINADO AO SERVIDOR DA GUARDA MUNICIPAL – BENEFÍCIO DESVINCULADO DO INTERESSE PÚBLICO E DA NECESSIDADE DO SERVIÇO - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DE MORALIDADE, IMPESSOALIDADE, INTERESSE PÚBLICO – PRECEDENTES DESTE C. ÓRGÃO ESPCIAL – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA – AÇÃO PROCEDENTE, COM RESSALVA.